Tribunal: TJES
Processo: 0001582-73.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-73.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. MULTA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal local, que, nos autos de ação anulatória ajuizada por UP Brasil – Policard Systems e Serviços S.A., julgou procedente o pedido para anular multa imposta em processo administrativo sancionador (nº 0114.001-445-4) instaurado pelo PROCON Municipal. O fundamento da anulação foi a ausência de intimação válida da empresa da decisão que aplicou a penalidade, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa autora foi regularmente notificada da decisão administrativa que impôs a sanção pecuniária, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa que aplicou a multa não foi precedida de notificação válida à empresa, impossibilitando o exercício do direito ao recurso administrativo, o que configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A remessa das notificações a endereços incorretos, mesmo após a autora ter informado sua localização correta na defesa prévia, demonstra negligência da Administração quanto à garantia do devido processo legal.

O comparecimento da empresa às audiências e a apresentação de defesa inicial não supre a falta de ciência da decisão sancionadora, sendo a notificação do decisum etapa obrigatória e imprescindível à validade do ato administrativo.

A ausência de intimação causou efetivo prejuízo à parte, pois inviabilizou o manejo de recurso administrativo ou a adoção de alternativas menos gravosas, configurando hipótese de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A jurisprudência do TJES confirma o entendimento de que a falta de intimação válida da decisão administrativa gera nulidade do processo sancionador, especialmente quando demonstrado o prejuízo à defesa da parte autuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de notificação válida da decisão administrativa sancionadora constitui nulidade do processo administrativo quando inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ciência da decisão é etapa indispensável à eficácia do ato administrativo sancionador, não sendo suprida por manifestações anteriores da parte no curso do processo.

A demonstração de prejuízo decorrente da ausência de intimação impõe o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001582-73.2018.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES na
ação anulatória
ajuizada por UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. em seu desfavor, que julgou procedente a pretensão autoral para anular a multa imposta no âmbito do processo administrativo nº 0114.001-445-4.

Em seu recurso (id. nº 17408055), o Município apelante alega que: (i) o processo administrativo foi regularmente instaurado com base em reclamação formal da consumidora, atendendo aos requisitos legais, e com ampla publicidade dos atos praticados; (iii) a empresa autora teve oportunidade de apresentar defesa e, inclusive, compareceu à audiência designada, sendo equivocada a conclusão de ausência de intimação válida; (iv) inexiste qualquer nulidade no procedimento, uma vez que as notificações foram expedidas para o endereço informado nos autos e não houve prejuízo à parte autora; (v) a penalidade foi corretamente aplicada diante da falha na prestação do serviço, haja vista que a consumidora contratou seguro familiar e, após longa internação, não recebeu o benefício, o que caracteriza violação ao dever de cumprimento da oferta; (vi) não se pode imputar exclusividade de responsabilidade à empresa seguradora, sendo solidária a responsabilidade da recorrida, nos termos do art. 14 do CDC; e (vii) a fixação da multa observou os critérios legais quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos moldes do art. 57 do CDC e dos Decretos Federal nº 2.181/97 e Municipal nº 73/2018.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Sem contrarrazões.

Pois bem
. Em primeiro lugar, importa consignar que a r. sentença recorrida fundamentou a nulidade da multa aplicada tão somente na ausência de intimação válida no âmbito do processo administrativa

(...)

Na hipótese dos autos, verifico que a peça exordial encontra-se acompanhada de cópia integral do processo administrativo nº 0114.001-445-4, conforme se denota às fls. 27/142.

Analisando a referida documentação, constata-se que, quando da notificação para comparecimento em audiência, a correspondência encaminhada à Autora foi direcionada para endereço diverso da localidade de seu estabelecimento comercial, razão pela qual o Aviso de Recebimento de fls. 38 retornou com observação de “mudou-se”.

Muito embora não tenha sido devidamente notificada acerca da referida audiência, a Requerente se fez presente, como se extrai da ata de fls. 39/40, e apresentou a defesa prévia de fls. 50/51, oportunidade em que forneceu o correto endereço da sua sede.

Posteriormente, fora emitido o parecer de fls. 76/77, considerando a reclamação como fundamentada não atendida, notificando-se as Reclamadas para apresentarem defesa. No entanto, a correspondência foi encaminhada ao mesmo endereço onde já não havia sido localizada a Autora, conforme faz prova o AR de fls. 81. Após, fora a notificação endereçada a outra localidade, também diversa daquela informada na defesa prévia pela Autora, sendo recebida por pessoa que aparentemente estranha a empresa Demandante (fls. 83), resultando na certidão lavrada às fls. 85, no sentido de que a Autora deixou de apresentar defesa administrativa.

Ressalto que este Juízo diligenciou junto ao sítio eletrônico da Postulante (www.policard.com.br), bem como da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (www.jucees.es.gov.br), constatando que a empresa Requerente não possui estabelecimento comercial neste Estado, o que reafirma, ainda, mais a tese exordial.

Também não verifica-se nenhuma notificação/intimação à Requerente da decisão que aplicou a sanção pecuniária objeto da lide (fls. 87/97), nem da decisão administrativa recursal (fls. 136/142), ensejada pelo recurso apresentado pela empresa QBE Brasil Seguro S/A.

Nota-se, portanto, que não fora oportunizado à Autora o seu direito de se defender na seara administrativa, eis que as notificações emitidas foram encaminhadas a localidade diversa de sua sede/estabelecimento, em que pese tenha fornecido seu endereço correto quando da defesa prévia e documentos apresentados em audiência (fls. 25/64), bem como que não fora expedida nenhuma notificação quanto às decisões proferidas pelo Requerido.

O Contestante, por sua vez, não mencionou nenhum elemento que descaracterizasse o alegado pela Requerente e constatado por este Juízo.

Diante do exposto, a aplicação da penalidade, no caso em exame, é ilegal, como já explicitado acima, de modo que o caso é de reconhecimento da nulidade da autuação.

(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se a apelada foi devidamente intimada para o exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa.

O exame detido da cópia do processo administrativo objeto dos autos evidencia que a empresa Apelada compareceu nas duas audiências realizadas (termos juntados às fls. 39/40 e 66/67) e apresentou defesa escrita às fls. 50/51.

Sobreveio a decisão administrativa que impôs a sanção de multa (fls. 87/97), contudo, não houve notificação da empresa apelada para ciência, impossibilitando o manejo de recurso administrativo.

Sendo assim, a
notificação da decisão ao infrator é medida impositiva
e constitui etapa obrigatória do processo administrativo. O cumprimento dessa exigência não é mera formalidade, mas garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao não realizar a notificação, o Município termina por invalidar o ato administrativo que culminou na inscrição do débito em dívida ativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a demonstração de prejuízo é essencial para a declaração de nulidade de atos administrativos, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Contudo, no presente caso, o prejuízo é evidente, pois a falta de notificação impossibilitou à empresa o conhecimento oficial da decisão administrativa e, consequentemente, sua efetiva impugnação.

Com idêntica orientação, confira-se julgado deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EFETIVO PREJUÍZO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Município/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.
2. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, quer seja na esfera judicial ou na esfera administrativa. 3. A ausência de intimação da Apelada impossibilitou que esta tomasse conhecimento da decisão e pudesse impugná-la na via administrativa ou mesmo optar pelo pagamento imediato com eventual desconto ou sem os encargos da mora, o que caracteriza um efetivo prejuízo.
4. A posterior interposição de Embargos à Execução na esfera judicial não supre a nulidade ocorrida no processo administrativo, não havendo que se falar em ausência de prejuízo. 5. Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0021223-46.2017.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

Majoro

os honorários sucumbenciais fixados na r. sentença para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% do valor atualizado da causa.